Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727980-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI contra a decisão ID origem 164461764, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704045-65.2022.8.07.0001, movido por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido do executado, ora agravante, para suspender o despejo compulsório. Confira-se: [...] Decido. O § 2o do artigo 63 da Lei do Inquilinato dispõe que “Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares” (grifos acrescidos). Em que pese as razões apresentadas pela executada, entendo que ela não se enquadra na categoria de estabelecimento de ensino a que se refere o dispositivo legal em questão. Isso porque, segundo o entendimento deste Corte Distrital, o conceito de “estabelecimento de ensino” deve ser interpretado de maneira restritiva, visto que os prazos dilatados concedidos pelo artigo 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991 constituem verdadeira limitação ao direito fundamental à propriedade. Nesse sentido: [...] Em que pese a devedora tenha apresentado autorização provisória e excepcional de funcionamento concedida pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (ID 160834965), ela não comprovou que está submetida à fiscalização do Ministério da Educação. Outrossim, é importante frisar que a autorização em questão se refere a outra unidade de ensino da executada, situada na SMAS SAI/SO no 6580, Loja 134-D/E Térreo, Zona Industrial, Guará, Brasília - Distrito Federal. Dito de outro modo, a devedora não comprovou que possui qualquer autorização de funcionamento, seja da SEEDF seja do MEC, no imóvel objeto da ordem de despejo ora questionada, que fica no Boulevard Shopping, Conjunto J, Loja 13/14, Térreo, STN, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal. Além disso, ainda que R. A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI se enquadrasse no conceito de estabelecimento de ensino, as provas apresentadas não demonstram que a executada possui calendário regular de atividades e férias definidas, o que também inviabiliza a dilatação dos prazos para a desocupação do imóvel. Sobre o tema, cito o seguinte julgado: [...] Por estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de aplicação do prazo estendido para desocupação do imóvel. Outrossim, observo que a exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que que determinou o recolhimento do mandado de despejo compulsório (ID 161087884), bem como pleiteou que a decisão fosse reconsiderada, nos termos do petitório de ID 164418742. Tendo em vista que o pedido de prorrogação do prazo para despejo restou indeferido, forçoso concluir que a decisão agravada restou inteiramente reformada, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante disso, informe-se o relator do agravo de instrumento no 0726845-56.2023.8.07.0000, eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, da Colenda 7a Turma Cível, acerca do teor da presente decisão. Dou força de ofício à presente decisão. Após, adite-se o mandado de ID 161087884, com a observância das determinações contidas na decisão de ID 158230848. Cumpra-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante relata que o ora agravado pretende o seu despejo de imóvel comercial situado no Setor Terminal Norte, Conjunto J, EUC “SS 13/14”, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-100 (Boulevard Shopping), no qual exerce atividades de fornecimento de cursos, treinamento e desenvolvimento. Defende que o despejo imediato não poderia ter sido determinado por se tratar de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991. Afirma que a sua condição de instituição de ensino foi reconhecida na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 0711542-02.2023.8.07.0000. Argumenta que foi anexada autorização da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o funcionamento da unidade situada no Boulevard Shopping. Sustenta que a suspensão do despejo é medida que preservará o interesse dos alunos, dos professores e da atividade exercida. Aduz que o perigo da demora, para efeito da antecipação da tutela, reside no fato de que o seu imediato despejo demandará a demissão de funcionários e a suspensão das aulas. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para suspender o despejo; e, b) no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a medida liminar e mantida a suspensão do despejo até que seja atendido o prazo mínimo previsto no art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991. Preparo recolhido (IDs 48915347 e 48915349). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação de tutela, observa-se que a suspensão do despejo revela pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que objetiva o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. O art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991, prevê que [...] Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Na hipótese sob análise, o agravante defende que, no local em que o despejo foi determinado – Setor Terminal Norte, Conjunto J, EUC ‘SS 13/14’, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-100 (ID origem 158530973) – funciona um estabelecimento de ensino, motivo pelo qual se enquadra na previsão legal acima citada. Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, não localizei, nos autos de origem, provas de que o alegado estabelecimento é autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Nesse aspecto, destaco que a Ordem de Serviço n. 54 de 27/4/2023, expedida pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Secretaria de Estado de Educação autorizou, a título provisório e em caráter excepcional, pelo prazo de 1 (um) ano, o funcionamento de estabelecimento mantido pelo agravante em local diverso daquele em que o despejo foi determinado, qual seja, SMAS SAI/SO no 6580, Loja 134-D/E Térreo, Zona Industrial, Guará, Brasília/DF (ID origem 160834965). E, no mencionado documento, o endereço do despejo em discussão parece ter sido citado apenas com o intuito de registrar os dados cadastrais do agravante, enquanto mantenedor do estabelecimento localizado no Guará. Assim, nesta etapa processual de análise superficial, à míngua de provas do cumprimento dos requisitos previstos no art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991, entendo que não há óbice à determinação do despejo imediato. Outrossim, cumpre-me registrar que o Agravo de Instrumento n. 0711542-02.2023.8.07.0000 diz respeito a despejo relativo ao citado estabelecimento situado no Guará, o qual foi suspenso liminarmente. Isso porque o Relator daquele recurso entendeu que os requisitos do art. 63, § 2°, da Lei n. 8.245/1991 poderiam estar presentes especificamente em relação àquele estabelecimento, em virtude da autorização contida no referido documento ID origem 160834965. Desta feita, não vislumbro probabilidade de provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).